Tribunal: TJDFT
Processo: 0702538-41.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PRETENSÃO PUNITIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR AO DELITO. INAPTIDÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que, ao julgar apelação criminal interposta pelo Ministério Público, deu-lhe parcial provimento para reconhecer a agravante da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão ou contradição no acórdão ao utilizar condenação posteriormente alcançada pela prescrição da pretensão punitiva para caracterizar a reincidência e, em caso positivo, se deve ser afastada a agravante com o consequente redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade em acórdão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
4. A condenação utilizada para caracterizar a reincidência foi posteriormente atingida pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com declaração de extinção da punibilidade.
5. A prescrição da pretensão punitiva extingue os efeitos primários e secundários da condenação, impedindo sua utilização para caracterizar reincidência ou maus antecedentes.
6. Condenação definitiva por fato posterior ao crime em julgamento não pode ser considerada para fins de reincidência nem para agravar a pena com fundamento em antecedentes, personalidade ou conduta social do agente.

IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2o, “b”, 107, IV, 109, 110, §2o, 119 e 180, caput; CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 1.487.974/GO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 17.10.2019, DJe 24.10.2019; TJDFT, Acórdão no 2057358, 0706280-13.2024.8.07.0008, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 15.10.2025.